Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-41.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004584-41.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO QUE TERIA SIDO REALIZADO EM FEVEREIRO/2016 – DEMANDA AJUIZADA EM ABRIL/2018 – PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO REALIZADO REGULARMENTE POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

No caso, a parte requerida aduz que houve a cobrança indevida pelo serviço de linha telefônica mesmo após o cancelamento, no entanto, não há nos autos nada que demonstre, ainda que minimamente, o pedido de cancelamento.

Além disso, sem qualquer oposição, após o período que teria solicitado o encerramento (fevereiro/2016), ainda realizou o pagamento mensal das faturas durante 24 (vinte e quatro) meses, não sendo crível que durante todo esse período tenha pago por um serviço não prestado.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita do serviço prestado com o pagamento mensal continuado, mostra-se indevida a devolução dos valores e não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA., visando reformar a sentença de Id. n.º 167731192, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1004584-41.2018.8.11.0015, ajuizada em face de OI S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 167731193, a parte recorrente alega, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade da realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas.

Aduz que restou demonstrado nos autos o pedido de cancelamento da linha telefônica e que após o período de 26.02.2016, realizou o pagamento das faturas, mas não mais utilizou do serviço.

Destaca que o cancelamento só não foi realizado porque supostamente havia duas contas com pendência de pagamento, desse modo faz jus à restituição dos pagamentos realizados após o pedido de cancelamento e a indenização pelo dano moral sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a instrução com produção de prova testemunhal, ou que seja reconhecido o pedido de cancelamento realizado (em 26/02/2016 ou 27/04/2018), julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 167731198, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelante busca o reconhecimento do cancelamento da linha telefônica de n.º (66) 3515-9597, bem como a condenação da ré/apelada a devolução em dobro do valor das faturas pagas após o pedido de cancelamento.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à arguição de cerceamento de defesa, como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCED NEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova testemunhal. Desse modo, rejeito a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito, a demanda tem objetivo condenar a apelada a restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento da linha telefônica, além do pagamento de indenização por danos morais.

A autora afirma na exordial que solicitou o cancelamento definitivo dos serviços prestados pela apelada em relação à linha telefônica n.º (66) 3515-9597, em 29.02.2016 (protocolo de n.º 20167114190227), no entanto, o pedido não foi atendido e houve a realização de pagamento de faturas após essa solicitação, de março/2016 a março/2018, cujo valor soma o total de R$4.554,19 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) e deve ser devolvido em dobro.

Entretanto, diferente do que alega a parte autora, a requerida demonstra que não foram encontrados registros de solicitação de cancelamento dos serviços sob o protocolo de n.º 20167114190227 e que na data de 29.02.2016 somente fora requerida a emissão de 2ª via de faturas, senão vejamos:

É cediço que, via de regra, telas sistêmicas não são consideradas suficientes para embasar a tese de defesa, por serem produzidas de modo unilateral, no entanto, é possível verificar a emissão de 2ª via de fatura no ano de 2016 também por meio dos e-mails colacionados pela própria autora no Id. n.º 167731154, senão vejamos:

Nesse e-mail, trocado na data de 26.02.2016, não é possível identificar qualquer pedido de cancelamento, somente o envio das faturas inadimplentes, que a autora diz ser indevida por estarem inclusas no plano de recuperação à época.

A autora acostou aos autos planilhas demonstrando quais faturas foram pagas no plano de recuperação judicial, que contemplam até o mês de dezembro/2010, no entanto, o pedido de restituição e dano moral é realizado com base na negativa do cancelamento no ano de 2016 e a necessidade de ser restituída, em dobro, pelos pagamentos realizados de março/2016 a março/2018.

Para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial é imperioso que as teses ali expendidas estejam corroboradas por documentos hábeis a dar sustentação ao pleito. Na hipótese, coaduno do entendimento adotado pelo douto sentenciante no sentido de que
“Embora a parte requerente alegue que realizou o pedido de cancelamento da linha, o autor não produziu qualquer prova acerca do pedido de cancelamento do serviço. A corroborar, continuou utilizando os serviços telefônicos por quase dois anos, comente pleiteando o cancelamento da linha por meio desta ação.”

Verifica-se que, sem qualquer oposição (não há outros protocolos, trocas de e-mails ou mesmo queixa junto ao PROCON), após o período que teria solicitado o encerramento (fevereiro/2016), ainda realizou o pagamento mensal das faturas durante 24 (vinte e quatro) meses, não sendo crível que durante todo esse período tenha pago por um serviço não prestado.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita do serviço prestado com o pagamento mensal continuado, mostra-se indevida a devolução dos valores e não há que se falar em indenização por dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA DISPONÍVEIS AO AUTOR. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO, MOSTRA-SE REGULAR A NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AGIR ILÍCITO CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 00405366220208219000 SÃO BORJA, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/09/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES CALCADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADO. PROTOCOLO DA LIGAÇÃO SUPOSTAMENTE LEVADA A EFEITO PELO AUTOR COM ESTA FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO VINDICADO PELO POSTULANTE. ÔNUS QUE LHE COMPETIA, EX VI DO ART. 373, I, DO CPC/15. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor, de forma indelével, a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Na ausência de provas capazes de agasalhar as alegações declinadas na peça exordial, a improcedência do pedido é medida de justiça. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50056501920198240038, Data de Julgamento: 01/09/2022)

No mesmo sentido, precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A inversão do ônus da prova não é regra geral e, sim, excepcional, e quem alega tem a obrigação de comprovar os fatos que expõe ao juízo, cabendo a ele decidir nos limites das provas carreadas. Como consequência, cada uma das partes tem de apresentar as provas daquilo que almeja, sob pena de sair vencida na demanda” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAI 51265/2009 – Rel. Dr. Paulo S. Carreira de Souza – j. 03/08/2009). 2. Cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito; inexistindo comprovação do ato ilícito da parte ré, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência do pressuposto da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APL: 00299512120098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2014)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023